Tribunal: TJMT
Processo: 1020462-80.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020462-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alíquota Progressiva, Índice da Alíquota, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AJAQUES BOTELHO LANNES - CPF: 207.463.931-72 (EMBARGANTE), EVA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 241.761.331-04 (EMBARGANTE), GONCALO AMARANTE DE ALMEIDA - CPF: 048.795.381-91 (EMBARGANTE), GEUNICE PAULA CARVALHO MATOS - CPF: 161.751.901-49 (EMBARGANTE), GLEICE NEIA DA GUIA MAGALHAES RAMOS - CPF: 161.932.881-04 (EMBARGANTE), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (EMBARGANTE), HILDETE NASCIMENTO SOUZA - CPF: 208.328.181-00 (EMBARGANTE), HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA - CPF: 161.942.921-72 (EMBARGANTE), IEDA BEATRIZ VARGAS LOPES - CPF: 335.816.140-49 (EMBARGANTE), IZILDINHA MONTEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 108.228.101-82 (EMBARGANTE), IZAURA MOREIRA DE ALENCAR RIBEIRO - CPF: 594.624.851-00 (EMBARGANTE), ESTER DE CAMPOS PINTO - CPF: 107.096.901-00 (EMBARGANTE), JACILDA ROSA DIAS - CPF: 274.929.401-06 (EMBARGANTE), JOANICE BARROS DE CARVALHO - CPF: 207.288.161-72 (EMBARGANTE), JOANETE SANTOS ZEFERINO DA LUZ RIBEIRO - CPF: 171.877.291-20 (EMBARGANTE), JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA - CPF: 270.339.021-15 (EMBARGANTE), JULIETA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 104.269.651-91 (EMBARGANTE), LUZIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 176.196.371-68 (EMBARGANTE), LEONOR DE AZEVEDO E SILVA - CPF: 021.706.631-34 (EMBARGANTE), LILIAN CRISTINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 229.616.401-30 (EMBARGANTE), LOURDES DE BARROS CALDAS - CPF: 405.416.221-53 (EMBARGANTE), MARIA ANTONIA DE BARROS COSTA - CPF: 080.002.551-20 (EMBARGANTE), MARILENA CUNHA TEIXEIRA COELHO - CPF: 205.941.271-49 (EMBARGANTE), MARIA MIRENE SALES - CPF: 142.612.001-04 (EMBARGANTE), MARILZE NUNES DA SILVA - CPF: 304.405.801-53 (EMBARGANTE), MARIA PAES DE FIGUEIREDO - CPF: 107.052.281-34 (EMBARGANTE), MARLEY FERREIRA LEITE BRUNO - CPF: 352.853.541-53 (EMBARGANTE), MARCIA REGINA DE LARA - CPF: 318.393.801-44 (EMBARGANTE), NYMPHA APARECIDA AQUINO CASTRILLO - CPF: 318.409.901-63 (EMBARGANTE), NILDA GODOY DE CAMPOS - CPF: 078.320.361-68 (EMBARGANTE), OSCAR DA COSTA RIBEIRO - CPF: 001.737.971-72 (EMBARGANTE), RITA MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 078.415.401-59 (EMBARGANTE), ROSANGELA APARECIDA PEREZ MONTRESOL FAVERSANI - CPF: 384.324.631-91 (EMBARGANTE), SIRLENE GOMES PESSOA - CPF: 334.736.099-00 (EMBARGANTE), SOLANGE FERNANDEZ NOGUEIRA - CPF: 139.029.201-06 (EMBARGANTE), SEBASTIAO ELUADIR DE ALMEIDA - CPF: 107.011.501-06 (EMBARGANTE), SIDNEY CAMACHO - CPF: 140.412.001-72 (EMBARGANTE), UBIRATAN FRANCISCO VILELA SPINELLI - CPF: 007.200.621-87 (EMBARGANTE), VERA NEIDE SOARES DUARTE - CPF: 106.906.891-87 (EMBARGANTE), WILCY MARTINS MONTEIRO - CPF: 241.273.701-06 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (EMBARGADO), ANA MARIA DE MORAES DUARTE - CPF: 137.545.131-68 (EMBARGANTE), SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 161.462.201-91 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), NANCY GOMES DA ROCHA - CPF: 469.175.351-68 (EMBARGANTE), YOLANDA PAPAZIAN DE PAIVA - CPF: 147.109.351-49 (EMBARGANTE), EURIDES NUNES DE ALMEIDA - CPF: 045.992.251-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADO – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES:
AJAQUES BOTELHO LANNES E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ajaques Botelho Lannes e outros
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade denegou a ordem.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam que
há omissão e contradição no acórdão embargado, uma vez que o aumento da contribuição previdenciária fere o direito líquido e certo dos impetrantes, bem como que o desconto previdenciários no percentual de 14%, fosse apenas implementado no percentual que ultrapasse o teto máximo da previdência.

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 94273963), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Recurso teve sua tramitação sobrestada em razão do acolhimento de arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança nº 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (Id 128678683)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre destacar que embora tenha determinado o sobrestamento do feito até o julgamento da arguição de inconstitucionalidade dos autos nº 1022314-42.2020.8.11.0000; todavia, e
m 18/11/2021, o Órgão Especial deste Sodalício, por unanimidade de votos, não conheceu da arguição de inconstitucionalidade, por já haver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional discutida, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 26/1/2022 (Id 128346169).

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos
por
Ajaques Botelho Lannes e outros,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade denegou a ordem,
restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - SERVIDORES PÚBLICOS (DELEGADOS DE POLÍCIA) - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2019 - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL NÃO VERIFICADOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

1 - Os atos administrativos praticados pelo

Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência-MTPREV, não se submetem a ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância. O Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, está legitimado a figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

2 - Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7º, §2º da legislação de regência do mandado de segurança. 3. Os Impetrantes não comprovaram, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo que se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

Pois bem.

É
importante considerar que Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que os embargantes, em verdade, buscam a rediscussão da matéria fática e jurídica, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado através da via augusta dos embargos de declaração.

Em que pesem as alegações dos Embargantes, razão não lhes assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara e coesa, a fundamentação que amparou o entendimento, naquele esposado para denegar a ordem mandamental, requerida pelos impetrantes, uma vez que restou consignado no acórdão que, “apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional nr. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental, há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante, que pudesse autorizar o deferimento da medida em mandado de segurança.”

Além do mais, restou consignado no v. acórdão que
,
“o parágrafo 8
º
, do artigo 2
º
da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nr. 202, de 28 de dezembro de 2020, incluído pela Lei Complementar 654, de 19 de fevereiro de 2020, autoriza a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária de quatorze por cento (14%) aos servidores militares, na hipótese de perda de eficácia ou validade do artigo 24-C do Decreto-Lei nr. 667, de 2 de julho de 1969, e do artigo 24 da Lei Complementar Nacional nr. 13.954, de 16 de dezembro de 2019
.”

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum impugnado:

[...]

Todavia, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2º da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal: Art. 149 (...)

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Ademais, há o perigo na demora in reverso, eis que o regime próprio de previdência social do agravado pode sofrer inúmeros prejuízos, como o desequilíbrio atuarial, com reflexos em seus próprios beneficiários.

No caso, não há motivos para afastar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do impetrante, levada a efeito pelo impetrado.

Portanto, a par das considerações efetivadas no Mandado de Segurança, tenho que não há ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que implantou a alíquota de contribuição previdenciária de 14% sobre a remuneração dos servidores.

[...]

Portanto, ao contrário do entendimento defendido pelos embargantes, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Assim, na espécie, inexistem quaisquer das alegadas omissões e contradições, que dizem respeito à aplicação da alíquota previdenciária no importe de 14% (quatorze por cento), tendo a decisão

objurgada apreciado a matéria de forma clara, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

Ademais, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistentes a alegada omissão/contradição, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022